Tribunal: TJES
Processo: 5008715-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008715-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORMI MARIA RACANELLI

AGRAVADO: PRISCILA VEIGA RODRIGUES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Priscila Veiga Rodrigues contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Ormi Maria Racanelli, a fim de determinar que o pagamento das custas processuais seja realizado pelo espólio ao final do inventário. A embargante alega omissão na análise das preliminares de ausência de legitimidade e de interesse recursal, levantadas em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar as preliminares de ausência de legitimidade e de interesse recursal da agravante; (ii) decidir se tais preliminares devem ser acolhidas, com repercussão no conhecimento do agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza a interposição de embargos de declaração para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, sendo, portanto, recurso de fundamentação vinculada.

No caso, o acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre as preliminares de ilegitimidade e de ausência de interesse recursal suscitadas nas contrarrazões, o que configura omissão sanável por meio de embargos.

A legitimidade recursal decorre do art. 996 do CPC e está presente quando a parte sofre gravame direto e imediato decorrente da decisão recorrida, como no caso da agravante, que teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido e foi instada a recolher custas sob pena de cancelamento da distribuição.

O interesse recursal da agravante se verifica pela utilidade e necessidade do recurso para afastar os efeitos da decisão interlocutória que lhe impunha o recolhimento das custas iniciais, o que, de fato, foi obtido parcialmente com o provimento do agravo.

A análise da legitimidade e do interesse para recorrer deve ser feita sob a ótica da decisão impugnada, não se confundindo com a discussão de mérito da ação principal, como a existência de união estável ou validade de inventário extrajudicial.

A cognição do Tribunal, ao apreciar o agravo, se limita à legalidade da decisão sobre custas e gratuidade, não se estendendo à verificação da qualidade de herdeira ou à regularidade do inventário, matérias reservadas à instância originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos, para suprir omissão e rejeitar as preliminares de ilegitimidade e ausência de interesse recursal, sem efeitos modificativos no julgado.

Tese de julgamento
:

Omissão no acórdão configurada quando há ausência de manifestação sobre preliminares expressamente suscitadas em contrarrazões.

A legitimidade e o interesse recursal devem ser aferidos com base na sucumbência da parte frente à decisão recorrida, não se confundindo com as condições da ação no processo principal.

A análise da qualidade de herdeiro ou da validade de inventário é inviável em agravo que versa exclusivamente sobre gratuidade de justiça, mesmo porque trata-se de matérias que ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 996 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5013078-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 19.03.2024; TJES, AI nº 0001407-42.2019.8.08.0013, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 01.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008715-10.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: PRISCILA VEIGA RODRIGUES

EMBARGADO: ORMI MARIA RACANELLI

RELATOR: DES. F
Á
BIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PRISCILA VEIGA RODRIGUES
em face do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ORMI MARIA RACANELLI
, para determinar que o pagamento das custas processuais seja realizado pelo espólio, ao final do inventário.

Em suas razões (id. 12681378) a embargante aduz, em suma, que o julgado foi omisso por não ter analisado as preliminares de ausência de legitimidade e de interesse recursal, arguidas em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, vislumbro assistir razão à embargante, porquanto, de fato, não foram expressamente apreciadas as preliminares suscitadas, devendo, pois, ser suprida dita omissão.

Veja-se, a propósito, o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO SEM LIQUIDEZ. IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO INVENTARIANTE. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ormi Maria Racanelli contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de inventário do falecido José Lourenço Rodrigues.

A agravante alega hipossuficiência e afirma estar desempregada, juntando declaração de imposto de renda como prova.

O patrimônio do espólio foi declarado na inicial como sendo no valor de R$2.252.588,00, embora sem liquidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido ao inventariante ou se as custas processuais devem ser imputadas ao espólio, com possibilidade de pagamento ao final do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Competência do Espólio para o Pagamento das Custas

Consoante jurisprudência consolidada, em ações de inventário, as custas processuais devem ser arcadas pelo espólio, e não pelo inventariante ou pelos herdeiros, independentemente de sua condição financeira.

A inexistência de liquidez no patrimônio do espólio, ainda que momentânea, não autoriza a concessão do benefício da gratuidade da justiça, mas permite o pagamento das custas ao final do processo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça reconhecem que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais recai sobre o espólio, cabendo ao Juízo postergar ou diferir tais despesas quando o patrimônio não dispuser de liquidez imediata.

B. Presunção de Hipossuficiência e Irrelevância da Situação Financeira do Inventariante

A declaração de pobreza da agravante, enquanto pessoa natural, goza de presunção relativa de veracidade. Contudo, tratando-se de inventário, a situação financeira pessoal da inventariante é irrelevante, uma vez que as despesas processuais são de responsabilidade do espólio.

Não havendo elementos nos autos que infirmem a existência de patrimônio do espólio, conclui-se que o benefício da gratuidade da justiça não é aplicável no caso concreto, sendo suficiente o diferimento das custas para o momento oportuno.

C. Precedentes Relevantes

A jurisprudência deste Tribunal ampara a decisão ora proferida:

“
Em ação de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais recai sobre o espólio e não sobre os herdeiros, de modo que a situação financeira destes últimos é irrelevante. Sendo ilíquido o monte-mor, é razoável o pagamento das despesas processuais ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça.”
(TJES, AI nº 5013078-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 19/03/2024).

“
A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final.”
(TJES, AI nº 0001407-42.2019.8.08.0013, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, julgado em 01/10/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar que o pagamento das custas processuais seja realizado pelo espólio, ao final do inventário.

Tese de julgamento
:

Em ações de inventário, as custas processuais são de responsabilidade do espólio.

A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio autoriza o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo, mas não a concessão da gratuidade da justiça.”

Quanto aos pontos suscitados, a embargante argumenta que a Sra. Ormi Maria Racanelli não possui a qualidade de herdeira ou companheira do falecido, condição que estaria sendo discutida em via própria, e que, ademais, o inventário extrajudicial já teria sido concluído pela herdeira única.

A análise de tais preliminares, no entanto, deve ser feita sob a ótica estritamente processual do recurso interposto.

O agravo de instrumento em questão foi aviado contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou à embargada o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Mister ressaltar, então, que a legitimidade para recorrer (art. 996 do CPC) pertence à parte vencida e, no caso, a decisão agravada gerou gravame direto e imediato àquela, que, na condição de requerente da ação de inventário, foi instada a arcar com as despesas processuais.

Portanto, sendo ela a parte sucumbente no que tange ao pleito de gratuidade de justiça, sua legitimidade para interpor o recurso que visa reformar tal capítulo da decisão é inequívoca.

Da mesma forma, o interesse recursal se manifesta pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional almejado.

A propósito, a interposição do agravo era necessária para evitar o cancelamento da distribuição do feito de origem e útil para, ao menos, obter o deferimento do pagamento das custas ao final, o que de fato ocorreu.

É crucial distinguir a legitimidade e o interesse para a causa (condições da ação), cuja análise compete ao juízo de primeiro grau, da legitimidade e do interesse para recorrer de uma decisão interlocutória específica.

As questões de fundo levantadas pela embargante, como a ausência de união estável e a validade de um inventário extrajudicial já finalizado, são matérias que deverão ser exaustivamente debatidas e provadas na instância originária.

Analisá-las neste momento, para fins de obstar o conhecimento do agravo, resulta inadmissível, mesmo porque sequer enfrentadas na origem.

A cognição deste Tribunal, no âmbito do agravo de instrumento, estava restrita à análise da decisão sobre a gratuidade de justiça e, nesse contexto, a recorrente demonstrou ter legitimidade e interesse para impugná-la.

Assim, embora a omissão deva ser sanada, as preliminares de ilegitimidade e ausência de interesse recursal devem ser rejeitadas, o que o faço nestes
decisum
.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão e, assim, analisar as preliminares de ilegitimidade e falta de interesse recursal,
sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)